Tribunal: STF
Processo: AI 114784
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 325, I A X, DO RI
(EMENDA 2/85).
NÃO TEM CABIMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A ESPÉCIE NÃO SE
ENQUADRA EM QUALQUER DAS PREVISÕES DOS ITENS I A X, DO ART. 325,
DO RI, NÃO TENDO SIDO INTENTADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA (ART. 325,
XI).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.